Tribunal: TJES
Processo: 0002667-47.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002667-47.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID NICKSON MODESTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
2667
-
47
.20
2
2
.8.08.00
47

APELANTE: DAVID NICKSON MODESTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS

I
I
E
IV,
DO
CÓDIGO PENAL.
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
In casu
,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3
.
Como cediço, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federa
l.

4.
A eleição do
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no
iter criminis
percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa.

5
.

D
iante do
iter criminis
percorrido pelo apelante, que praticou todos os atos executórios necessários à consumação do tipo penal previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, só não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, tem-se que a redução pela tentativa aplicada na proporção de 1/3 (um terço) da pena deve ser mantid
o.

6
. Valor mínimo para reparação d
e
danos causados pela infração devidamente suscitado pela acusação, e proporcional ao crime perpetrado, conforme art. 387, IV, do CP
P, não havendo que se falar em afastamento.

7
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
2667
-
47
.20
2
2
.8.08.00
47

APELANTE: DAVID NICKSON MODESTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAVID NICKSON MODESTO
,

em razão do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença e com os termos da sentença que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a defesa pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de que seja (i) decotada a qualificadora prevista no § 2º, inciso II, do art. 121 do Código Penal, uma vez que manifestamente contrárias às provas dos autos; (ii) reduzida, ao patamar mínimo legal, a pena-base fixada em desfavor do apelante; (iii) aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código penal, no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e, por fim, (iv) afastada a condenação ao pagamento da indenização por reparação dos danos mo
rais.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

DA ALEGADA CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DO JÚRI E A PROVA DOS AUTOS - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §2º, II, DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL

Como visto alhures, pugna a Apelante pela anulação do julgamento visando ser submetido a novo júri, por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária ao conteúdo dos autos, argumentando que não praticou os delitos pelos quais foi condenado.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao apelo da defesa, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, ao examinar a questão, não se pode olvidar que o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal, garante expressamente o princípio da soberania de veredictos, segundo o qual, o Conselho de Sentença tem independência para proferir o seu
decisum
, de maneira que não pode sofrer intervenções do juízo comum no mérito, não obstante o art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, permite a anulação do julgamento nas hipóteses em que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que, frisa-se, não é a hipótese verificada nestes autos.

Neste aspecto, como é cediço, cabe ao Conselho de Sentença à tarefa de deliberar sobre as teses de acusação e de defesa levadas à apreciação no Júri, formando o convencimento segundo a convicção pessoal de cada jurado, com base nas provas contidas nos autos.

Impende destacar que a materialidade e autoria de delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado praticado em desfavor de Josevaldo Batista de Jesus pelo apelante é fato incontroverso, já que este confessou a prática delitiva, recaindo o pleito recursal tão somente na possibilidade de decote, ou não, da qualificadora do motivo fútil por esse Egrégio Tribunal.

Assim, diante dos elementos de convicção coligidos à instrução processual, os jurados convenceram-se de forma legítima e soberana da tese da acusação, isto é, se encontra em consonância com os termos da denúncia, tendo os jurados decidido acertadamente ao imputar ao apelante a autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Importa ressaltar, que ao ser interrogado, o apelante confessou os fatos, afirmando que desferiu os golpes de faca em desfavor da vítima em razão de sua namorada ter dito que o ofendido teria “dado em cima dela”, chamando-a de “gostosa” e dizendo “que iria dar um trato nela”. O apelante confessou, ainda, que ao ver a vítima se aproximando foi até a casa de um amigo, pegou uma faca e a guardou no bolso. Em seguida, foi ao encontro da vítima e passou a desferir os golpes de faca.

Dessa forma, não se sustenta a alegação de contrariedade da decisão à prova dos autos, pois todo o acervo probatório converge no mesmo sentido, fazendo recair a autoria do crime sobre o apelante, inexistindo neste caderno, como dito, qualquer elemento que contrarie a tese acusatória.

Frente ao arcabouço fático probatório suso delineado, verifica-se que ao longo da fase de persecução criminal foram produzidas provas contundentes dando conta que os apelantes, praticaram o delito de homicídio qualificado consumado pelo qual restaram condenados, com a incidência de todas as qualificadoras reconhecidas, não havendo que se falar, portanto, em anulação do julgamento.

Com igual acerto se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese.
(...) (TJES; Apl 0000952-85.2014.8.08.0067; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 27/02/2019; DJES 12/03/2019)” (grifo e destaque nosso)

Diante do exposto, deve ser mantida inalterada a condenação d
o
apelante pelos delitos pelos quais restou condenad
o
.

DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO RELATIVA À TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3

N
ão obstante o esforço argumentativo empreendido no presente recurso, tenho que a r. sentença não merece qualquer retoque também neste ponto, merecendo ser mantida as reprimendas imposta ao apelante
.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico.

Desse modo, deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Denota-se, pois,
c
onforme demonstrado pelo conjunto probatório,
que
o apelante praticou todos os atos executórios do crime de homicídio duplamente qualificado, atraindo a vítima para o local do crime como se fosse para uma corrida de mototáxi, e, em seguida, a surpreendeu com diversos golpes de faca em seu pescoço, tendo a mesma sofrido traumatismos múltiplos, consoante Prontuário de Atendimento Hospitalar de fl. 12, além de ferimento na mão direita, típica lesão de defesa, conduta com o potencial de levá-la
a
óbito, somente não consumando seu intento em razão da vítima, apesar de ferida, ter conseguido imobilizá-lo e, em ato contínuo, ter sido socorri
da.

Assim, diante do
iter criminis
percorrido pelo apelante, que praticou todos os atos executórios necessários à consumação do tipo penal previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, só não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, tem-se que a redução pela tentativa aplicada na proporção de 1/3 (um terço) da pena deve ser mantida.

Como cediço, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Por todo o exposto, forçoso concluir pela inviabilidade do acolhimento do pleito de fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

EXASPERAÇÃO DO PATAMAR DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À TENTATIVA

Pleiteia o apelante a aplicação da causa de diminuição relativa à tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços), pleito que não merece acolhimento. Explico.

Conforme demonstrado pelo conjunto probatório, o apelante praticou todos os atos executórios do crime de homicídio duplamente qualificado, atraindo a vítima para o local do crime como se fosse para uma corrida de mototáxi, e, em seguida, a surpreendeu com diversos golpes de faca em seu pescoço, tendo a mesma sofrido traumatismos múltiplos, consoante Prontuário de Atendimento Hospitalar de fl. 12, além de ferimento na mão direita, típica lesão de defesa, conduta com o potencial de levá-la à óbito, somente não consumando seu intento em razão da vítima, apesar de ferida, ter conseguido imobilizá-lo e, em ato contínuo, ter sido socorrida.

Assim, diante do
iter criminis
percorrido pelo apelante, que praticou todos os atos executórios necessários à consumação do tipo penal previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, só não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, tem-se que a redução pela tentativa aplicada na proporção de 1/3 (um terço) da pena deve ser mantida.

Destarte, deve ser mantido o patamar de diminuição aplicado em virtude da tentativa, haja vista o apelante ter praticado todos os atos executórios do crime de homicídio e o resultado morte não ter se consumado por circunstâncias alheias a sua vontade.

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Pugna, ainda, a Defesa, pelo
afastamento do dever de indenizar o valor arbitrado a título de reparação mínima por danos morais causados, valor este correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pleito que também não merece acolhimento.

E isso porque, a Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que deu nova redação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, possibilitou a fixação, na sentença criminal, de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Com isso, evita-se que a vítima tenha de demandar no juízo cível para pleitear a reparação dos danos que efetivamente já tenham sido demonstrados na esfera penal.

No caso dos autos, o Magistrado
a quo
em consonância com o mencionado artigo, após entender que o crime causou prejuízo à vítima, fixou o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação dos danos morais em favor desta.

Sobre o tema, importa destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que é necessário que haja pedido expresso na inicial para que o juiz fixe o
quantum
mínimo da indenização na sentença penal condenatória. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO FORMAL DO PARQUET OU DO OFENDIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este tribunal sufragou o entendimento de que deve haver pedido expresso e formal, feito pelo
parquet
ou pelo ofendido, para que seja fixado na sentença o valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, a fim de que seja oportunizado ao réu o contraditório e sob pena de violação ao princípio da ampla defesa
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ; AgRg-AREsp 389.234; Proc. 2013/0303999-2; DF; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 17/10/2013). (destacou-se)

Assim, o requisito da existência de pedido expresso na denúncia encontra-se devidamente atendido, já que o Ministério Público Estadual claramente formulou pedido de condenação ao pagamento de valor mínimo a título de reparação de danos, consoante se observa da denúncia.

Dessa feita, por não haver nenhuma ilegalidade na concessão e na fixação do valor mínimo
a
título de reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, conclui-se pela inviabilidade de tal pleito recursal.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para,
no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)